Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA OU DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo, sem, de um lado, descurar do princípio da cooperação, e, por outro, adotar as medidas necessárias para a solução do feito. Nessa lógica, as consultas aos sistemas judiciais consubstanciam um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso, a última consulta ocorreu entre outubro e novembro de 2023, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses.
3. Considerando a ausência de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada e, dada a ausência de elementos acerca de eventual mudança na situação patrimonial dos devedores, revela-se inoportuna a medida postulada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.